Tribunal: TJDFT
Processo: 0733155-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERSON RODRIGUES DOS SANTOS, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que não conheceu de exceção de pré-executividade em execução por quantia certa, ajuizada por MARIA EDITH FERRERIA DE MORAIS SOUZA. A exceção de pré-executividade não foi conhecida, sob o fundamento de que a devedora já havia apresentado idêntica defesa anteriormente, sob o mesmo fundamento, mas fora rejeitada por decisão preclusa. Nas razões recursais, repristinou os mesmos fundamentos da exceção, ao argumento de que o processo forçado seria nulo e que haveria excesso de execução. Preparo regular sob ID 29982567. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte executada apresentou ao ID 103514963 exceção de pré-executividade, apontando a inexigibilidade do título executado. Manifestação da parte exequente ao ID 103515729. É o breve relatório. Decido. Extrai-se da análise dos autos que o executado já apresentou anteriormente exceção de pré-executividade, ao ID 45929890, na qual também alegou a inexigibilidade do título que embasa a presente execução, pelos mesmos fundamentos que traz na nova exceção de pré-executividade apresentada ao ID 103514963. A decisão de ID 50343543 rejeitou a exceção de pré-executividade anteriormente apresentada. Contra tal decisão não houve interposição de recurso pela parte executada, restando assim preclusa. Assim, nada a prover quanto à exceção apresentada ao ID 103514963. Quanto ao mais, certifique-se acerca do transcurso do prazo para apresentação de impugnação à penhora aberto com a publicação da decisão de ID 100875288. Caso tenha transcorrido o prazo para impugnação, ante o pedido de transferência eletrônica dos valores depositados nos autos ao ID 100658518, nos termos do art. 906, p. u., do CPC, oficie-se ao respectivo estabelecimento bancário, a fim de que proceda a transferência para a conta indicada ao ID 103494819, de titularidade do advogado Bruno de Morais Souza, o qual possui poderes para receber e dar quitação, conforme procuração de ID 44555554. Atribuo à decisão força de ofício.” Conforme já ressaltado, ao não conhecer a defesa, o juízo consignou que o devedor apresentou outra exceção de pré-executividade anteriormente e sob os mesmos fundamentos, e fora rejeitada por decisão preclusa. Já em suas razões recursais, o agravante nada manifestou acerca do fundamento central da decisão, limitando-se a reiterar as mesmas alegações de que o processo seria nulo e que haveria excesso de execução. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator